Tribunal: STF
Processo: RE 71146
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-13
Data de publicação: 1972-10-13

Ementa:
1. CF DE 1967 (TEXTO ANTERIOR AO DA EMENDA N.1), ART. 24, PARAGRAFO
4. CF DE 1967 (TEXTO DE EMENDA N. 1), ART. 23, PARAGRAFO 5. CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART. 57, DL N. 406 DE 1968. 2. IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS NO CASO EM QUE ESTAS
SE DESTINEM A OUTROS ESTADOS. CASO DE ILEGAL MAJORAÇÃO DA ALIQUOTA.
DESTINATARIO QUE SEJA, OU NÃO CONTRIBUINTE.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE O STF NÃO TOMA CONHECIMENTO.
DECISÃO LOCAL QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.